Tribunal: TJMT
Processo: 0028450-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028450-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIECILI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.353.335/0001-93 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 – OBSERVADO – COBRANÇA DEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA QUE CORROBORA O CONSUMO FATURADO INFERIOR AO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL n.o 414/2010.

No caso, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção, há provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente e que esta foi por ela recebida, já que apresentou insurgência administrativa. Logo, evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude.

Constatado que o valor cobrado ao consumidor a título de recuperação de consumo não faturado é devido, deve ser mantida incólume a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Viecili Comércio de Combustíveis Ltda.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Cobrança c/c Repetição de Indébito

ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a sentença deve ser reformada porque está fundada em laudo pericial parcial e tendencioso, além de não ter considerado que a Recorrida não observou os procedimentos da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Assevera que a inspeção foi realizada sem a sua presença ou de qualquer um que o representasse, bem como argumenta que jamais recebeu qualquer cópia do TOI.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a declaração de inexistência do débito e de nulidade da fatura no valor de R$ 25.663,98 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e três e noventa e oito centavos) e, de conseguinte, a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 132042257.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando ajuizou a demanda, a Apelante alegou que
fora notificada pela Apelada em outubro/2014 para pagar a quantia de R$ 25.663,98 (
vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e três e noventa e oito centavos
), decorrente de irregularidade de desvio de ramal detectada em 20/09/2013, data em que a Requerida realizou inspeção técnica na Unidade Consumidora da Autora.

Asseverou que não foi notificada da inspeção, muito menos da dívida. Que não foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa. Além disso, não disponibilizou cópia do referido contrato à Reclamante, mesmo solicitado extrajudicialmente.

Para obter informações sobre o procedimento administrativo, foi obrigada a ajuizar Ação de Exibição de documentos (n.o 53777-03.2014).

Destacou que, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção, foi constatado desvio de ramal de entrada nas três fases. Contudo, todo o procedimento administrativo correu sem a cientificação do reclamante.

Aduziu que assinou confissão de dívida vez que, se não o fizesse, corria o risco de ver o fornecimento de energia interrompido. Como foi coagido, assumiu ser devedora do valor de R$ 26.300,48 (vinte e seis mil, trezentos reais e quarenta e oito centavos).

Afirmou que referida confissão de dívida está eivada de vícios, vez que foi assinada para evitar corte no fornecimento de energia elétrica.

Sob tais argumentos, pugnou, liminarmente, para que as parcelas da confissão de dívida fossem retiradas das faturas vincendas e que o réu se abstivesse de interromper o fornecimento de energia à empresa Requerente. No mérito, requereu a procedência dos pedidos iniciais, com a anulação do instrumento particular de assunção de dívida firmado entre as partes, condenando a Requerida ao pagamento em dobro dos valores recebidos indevidamente, ou seja, R$ 33.756,90 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), assim como as verbas de sucumbência.

O pedido liminar foi indeferido.

Apresentada e impugnada a peça de defesa, deferiu-se o pedido de prova pericial.

O
Expert
prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes e, na sequência, os pedidos foram julgados improcedentes, com a condenação da Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a Recorrente reitera as teses expostas na exordial e pugna pelo acolhimento dos pedidos.

Pois bem. Sabe-se que em 09/09/2010, a Agência Nacional de Energia – ANEEL, publicou a Resolução Normativa n.o 414 que estabelece condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.

O Capítulo XI da citada norma regulamentadora cuida dos “Procedimentos Irregulares” e nele estão incluídos os artigos 129 a 133.

Para análise do caso concreto, importa registrar o que dispõe tanto o artigo 129 quanto o 133, os quais têm a seguinte redação:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200.

§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.

§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

Da leitura dos dispositivos verifica-se que, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar cópia ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, mediante recibo de entrega, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Se, por ventura, o consumidor recusar em receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. Com efeito, de acordo com a norma, a partir da data em que receber o TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à Concessionária que tem interesse em que se faça perícia técnica no medidor e/ou em demais equipamentos, quando não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

E mais: quando constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, se não bastasse a exigência de acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, exige-se que além do TOI, a Concessionária também entregue o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Concluída a fase de inspeção e comprovado o procedimento irregular, a Concessionária deve proceder à recuperação da receita, apurando as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados e, caso haja diferença a cobrar ou a devolver, deve informar ao consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada, a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso, além das tarifas utilizadas, dos critérios adotados na compensação do faturamento, e do seu direito de reclamação.

Nota-se que a par da garantia de estar presente no ato da inspeção, de solicitar perícia técnica e de ser comunicado previamente da realização da perícia, também é garantido ao consumidor o direito de promover reclamação depois que a fase de inspeção já foi encerrada.

Com efeito, caso discorde da cobrança, o consumidor tem 30 (trinta) dias, depois de receber a comunicação, para querendo, apresentar Reclamação por escrito à Concessionária que, por sua vez, tem o prazo de 15 (quinze) dias para informar o resultado, incluindo, em caso de indeferimento, a informação sobre seu direito de formular Reclamação à ouvidoria da Distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados.

Assim, não há duvidas de que, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela concessionária, vedada a cobrança sumária
.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 20/09/2013, os agentes da prestadora de serviço inspecionaram a Unidade Consumidora da Apelante.

O ato deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 394838, no qual consta que havia desvio no ramal de entrada nas 03 fases.

Ainda consta na parte final do documento que o Sr. Sidney Dias acompanhou a inspeção.

No mesmo dia da inspeção, os agentes da Apelada fizeram boletim de ocorrência, comunicando a Autoridade Policial de possível furto de energia elétrica pela empresa Apelante.

Registra-se que, ao ingressar com a demanda, a parte Autora/Apelante encartou aos autos o documento denominado “Carta ao Cliente Cobrança”, por meio do qual tomou ciência de que ocorrera a inspeção e a constatação de anormalidade que provocara faturamento inferior na unidade consumidora. Além disso, foi notificada quanto à recuperação de consumo no valor de R$
26.300,48 (vinte e seis mil, trezentos reais e quarenta e oito centavos)
.

Deste conjunto probatório, dessume-se que a inspeção
não
foi feita à revelia da Apelante e que a Apelada atendeu ao que dispõem os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL n.o 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção
não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção
,
há
provas incontestes de que, posteriormente, a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente e que esta foi por ela recebida, tanto que apresentou insurgência administrativa. Logo,
evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude
.

Ademais, depois que a Apelada promoveu a demanda objetivando a declaração de inexistência do débito e da fatura, foi realizada Perícia Judicial Indireta, na qual constatou-se irregularidade no consumo. Ou seja, realizada a perícia judicial, o
expert
concluiu que durante o período indicado pela Concessionária o consumo não correspondeu àquele que foi faturado, e que a forma como foi calculado o débito atendeu às disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Para que não pairem dúvidas, eis o que foi constatado pelo Perito:

(...)

I. A fatura objeto da lide, referente a 09/2014, no valor de R$25.663,98, é relativa ao consumo medido de 6.468kWh, de 09/2014, e o Parcelamento Ref. 001/001 incluso nesta fatura no valor de R$21.704,30
é referente a revisão de consumo não medido de 03/2013 a 08/2013
.

II. A revisão de faturamento dos meses de 03/2013 a 08/2013, com os cálculos apresentados na Planilha No: 07.20141349766398.1, disponível nos autos as fls 62/63 e 157/158,
seguiu corretamente a Resolução 414/2010 da Aneel
.

III. Por fim, após todo exposto,
não há a necessidade de recalcular a revisão de faturamento para o consumo relativo à fatura objeto da lide
, sendo exatos os cálculos apresentados.

Assim, uma vez evidenciada que a cobrança do débito questionado na exordial é legítima, eis que decorrente de recuperação de consumo prevista no art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, não há falar na anulação da fatura e nem em indenização por dano moral, mas sim no exercício regular de um direito da Apelada.

Feitos esses apontamentos, dessume-se que a sentença não comporta reforma.

No mesmo norte, transcrevo precedente desta Corte Estadual e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE UNILATERALIDADE E IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO REALIZADA SOBRE O APARELHO DE MEDIÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CORROBORADO ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E DE REGISTRO DE CONSUMO INFERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Confirmada, através de pericial judicial, a irregularidade no medidor de consumo já constatada administrativamente, que acarretou cobranças inferiores a título de energia elétrica, não há qualquer obstáculo à emissão da fatura de recuperação de consumo por parte da concessionária.
(TJ-MT - AC: 10039326320188110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2020).

Fornecimento de energia elétrica. TOI e degrau de consumo que evidenciam irregularidade e medição menor.
Perícia judicial indireta que comprovou a irregularidade por meio da análise do histórico de consumo da Autora. Cálculo para recuperação de consumo baseado na carga instalada no imóvel, nos termos do artigo 130, IV Resolução 414 da ANEEL. Abusividade não reconhecida
. Sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido
. (TJ-SP - AC: 10398012020178260224 SP 1039801-20.2017.8.26.0224, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 23/02/2021, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2021).

Importante consignar que a recuperação de consumo não constitui penalidade, haja vista que tem como objetivo restabelecer o equilíbrio entre prestação e contraprestação de serviço. Ou seja, a cobrança tem como intuito evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Por fim, também comporta consignar que apesar do valor ser devido, por se tratar de cobrança pretérita, a Recorrida não pode suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude desse débito, conforme
julgamento do Resp. 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Apelo e mantenho hígida a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ante ao desprovimento integral do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022